Tribunal: TJBA
Processo: 8007689-81.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007689-81.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

APELADO: LEANDRO SANTIAGO SILVA

Advogado(s)
:
FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DETERMINÁVEL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CÁLCULO INDENIZATÓRIO FUNDADO EM LAUDO PERICIAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA SEGURADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por seguradora em ação de cobrança de indenização securitária relativa ao seguro obrigatório DPVAT, em razão de invalidez parcial e permanente do autor, decorrente de acidente de trânsito. A sentença fixou a condenação com base no percentual de invalidez atestado por laudo pericial, determinando que a indenização fosse calculada sobre o teto legal previsto no art. 3º da Lei nº 6.194/74. A Apelante sustentou (i) nulidade da sentença por ausência de liquidez e (ii) excesso no valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de liquidez, em violação ao art. 491 do CPC; e (ii) estabelecer se houve excesso no valor da condenação por suposta inobservância da tabela legal do seguro DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença que indica os critérios objetivos e suficientes para a apuração do valor da condenação, permitindo seu cálculo mediante simples operação aritmética, é considerada determinável e não afronta o art. 491 do CPC.

O laudo pericial, produzido sob o crivo do contraditório, atestou a invalidez parcial e permanente do autor, fixando o grau da incapacidade e seu impacto funcional, sendo aceito expressamente por ambas as partes nos autos.

A seguradora, ao concordar com o laudo em primeiro grau e, posteriormente, contestar suas conclusões apenas em sede recursal, incorre em comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva (venire contra factum proprium).

A tentativa da Apelante de aplicar, de forma unilateral, percentual inferior ao apurado tecnicamente não encontra amparo legal, pois desconsidera a metodologia legal e pericial prevista para o cálculo da indenização por invalidez.

A sentença observou corretamente os parâmetros legais e técnicos, ao determinar que a indenização fosse calculada com base no grau de invalidez fixado pelo perito judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Sentença que fixa critérios objetivos e suficientes para o cálculo da indenização é determinável e não viola o art. 491 do CPC.

O valor da indenização por invalidez no seguro DPVAT deve observar o percentual apurado em laudo pericial judicial, quando não infirmado por outras provas.

É vedado à parte apresentar, em sede recursal, cálculo que contradiz laudo aceito expressamente, sob pena de violação à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 491 e 509, § 2º; Lei nº 6.194/74, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 0564370-88.2015.8.05.0001, 4ª Vara Cível e Comercial – Salvador, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 22.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

07